Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719533-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAFAIETE ALVES FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LAFAIETE ALVES FERREIRA NETTO contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora de veículo, cujo registro está em nome de terceira pessoa. Aduz que o veículo originou parte dos créditos de IPVA que embasam a CDA inicial, não havendo o que se falar em titularidade do bem, porquanto os créditos de IPVA possuem natureza propter rem, podendo responder pela cobrança do imposto tanto o proprietário como os titulares do domínio útil do veículo ou possuidor a qualquer título, conforme artigo 1o, § 7o. inciso I e § 8o, inciso II, da Lei no 7.431/85, e § 8o, inciso II, da Lei no 7.431/85. Não houve pedido liminar. O ente federativo é isento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do recurso no prazo legal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator